Tribunal: TJDFT
Processo: 0003316-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de desacato (artigo 331 do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) absolvição da ré por atipicidade ou insuficiência de provas; (ii) fixação da pena base no mínimo legal; (iii) fixação do regime inicial aberto; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de desacato, sobretudo pela palavra firme das testemunhas e da confissão extrajudicial da ré, não há que falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.
4. Em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que a ré agiu com vontade livre e consciente de desprestigiar a função pública exercida pelos agentes públicos, pois o dolo no crime de desacato foi evidente, sendo certo que das palavras escolhidas pela apelante em seus xingamentos se extraem o desrespeito e desprestígio à função pública.
5. Não é o ânimo do agente relevante para a caracterização do elemento subjetivo do tipo de desacato, não se exigindo, para tal, humor calmo e ponderado, sendo irrelevante que ele se sinta nervoso ou injustiçado em face da situação, sob pena de o nervosismo momentâneo servir como salvo-conduto para a prática delitiva.
6. Mantida a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, uma vez que as testemunhas foram claras ao narrar que havia uma equipe de policiais conduzindo o filho da ré para outra delegacia quando ela proferiu as ofensas. Ainda que depois ela tenha se dirigido especificamente a um policial, ao chamar a guarnição de “soldadinhos de merda” ela desacatou mais de um agente naquele momento.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena-base foi adequada.
8. Não obstante a pena definitiva não ser superior a quatro anos, por se tratar de ré portadora de maus antecedentes e desfavorável as consequências do crime, a fixação do regime inicial semiaberto é providência que decorre diretamente do texto legal, precisamente do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrário sensu), do Código Penal, e é consoante com o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Escorreita a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que a apelante não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.